Tribunal: TJES
Processo: 0001398-78.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001398-78.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS KAIO DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001398-78.2022.8.08.0012

APELANTE: MATEUS KAIO DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. Em relação à tese de que as drogas não pertenciam ao apelante, constam testemunhos dos policiais militares em sentido oposto. Deste modo, ainda que a defesa questione a supervalorização da prova policial, fundamento que vem sendo aprofundado pelas Cortes Superiores, e que demanda prudência na análise dos testemunhos destes agentes públicos, pois também são passíveis de equívocos, não se constata circunstância capaz de desacreditar a versão dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, tendo em vista que apresentaram versão harmônica nos autos, bem como não houve apontamento pelo réu de motivação para que os agentes públicos mentissem, imputando-lhe delito que não cometeu.

3. Tendo sido apresentada fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, e estando a fração de aumento fixada em patamar razoável, não se constata a necessidade de qualquer reparo na dosimetria da pena relativa ao delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

4. Fixação de regime. Manutenção do regime inicial fechado, diante da reincidência do réu e análise de circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, sendo recomendada a fixação do regime inicial mais gravoso.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001398-78.2022.8.08.0012

APELANTE: MATEUS KAIO DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS KAIO DOS SANTOS NUNES
em face da r. Sentença (
link
no Id. 5739484, pp, 281/289
)
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado à pena total de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 339, do Código Penal, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 01.3.2022, aproximadamente às 4h da manhã, em via pública situada próximo a uma escadaria, localizada no Bairro Alto Lage, Município de Cariacica, o apelante fora visualizado em atitude suspeita por Policias Militares em patrulhamento preventivo no local, eis que trazia uma sacola em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Nesta ocasião, ao visualizar a presença da guarnição policial, o apelante lançou ao solo a sacola que segurava.

Ato contínuo, o apelante fora abordado sendo com ele encontrada a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e, na sacola que havia dispensado, foram encontrados 13 (treze) pinos de cocaína. Após ser dada voz de prisão em flagrante, o apelante se opôs aos policiais militares, desferindo-lhes socos e pontapés.

Devidamente processado, a apelante fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas e resistência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa questiona a condenação, sustentando insuficiência das provas colhidas nos autos, tendo em vista que a versão do apelante desde a fase extrajudicial foi no sentido de que estava no local apenas para comprar drogas, e que a sacola encontrada pelos agentes públicos, dentro da qual havia 15 (quinze) pinos de cocaína, não lhe pertencia.

No entanto, não é o que se constada da análise do acervo probatório existente nos autos.

Inicialmente, registro que a autoria e materialidade delitivas foram demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 47165120, Auto de Apreensão (p. 51), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 53); Laudo Químico Definitivo (p. 207), atestando a apreensão de 15 (quinze) pinos de cocaína, com peso total de 24,5g; além das provas orais produzidas nos autos (mídia em anexo), notadamente o depoimento dos policiais militares.

Em relação à tese de que as drogas não pertenciam ao apelante, constam testemunhos dos policiais militares em sentido oposto. Deste modo, ainda que a defesa questione a supervalorização da prova policial, fundamento que vem sendo aprofundado pelas Cortes Superiores, e que demanda prudência na análise dos testemunhos destes agentes públicos, pois também são passíveis de equívocos, não se constata circunstância capaz de desacreditar a versão dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante.

Na hipótese, os agentes públicos informaram que
visualizaram
o apelante saindo de uma mata e, ao perceber a aproximação dos policiais, lançou ao solo uma sacola, na qual havia drogas. Afirmaram, ainda, que o apelante era frequentemente visto no local e já o abordaram outras vezes em atitude suspeita.

O apelante, por sua vez, apresentou a versão de que isso seria inverídico, pois estava no local apenas para comprar cigarros, porém a prisão ocorreu às 4h da manhã, de modo que foge às regras da experiência que haveria estabelecimento comercial no interior do Bairro Alto Lage aberto em tal horário. Além disso, informou que estava na casa de amigos, por ser residente em outro Bairro, porém, contraditoriamente, fora encontrado na rua, nas proximidades de uma mata.

Por outro lado, os policiais militares apresentaram versão harmônica nos autos, bem como não houve apontamento pelo réu de motivação para que os agentes públicos mentissem, imputando-lhe delito que não cometeu.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nesse aspecto, não procedem as teses absolutória e desclassificatória.

Por fim, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena.

Argumenta a defesa que a pena fora exasperada mediante fundamentação inidônea e em patamar excessivo.

Todavia, entendo ser mais uma tese que não prospera.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 1 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal pela análise desfavorável dos antecedentes e natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, de modo que fora adotada fração inferior a 1/6 para aumento da pena-base para cada circunstância judicial. Registra-se que, diante do grande intervalo de pena proposto pelo legislador para o delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial representaria um aumento da pena em 1 (um) ano e 08 (oito) meses para cada circunstância judicial, de modo que o incremento adotado pelo magistrado
a quo
na pena-base fora, inclusive, benevolente.

Deste modo, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, e estando a fração de aumento fixada em patamar razoável, não se constata a necessidade de qualquer reparo na dosimetria da pena relativa ao delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Também entendo necessária a manutenção do regime inicialmente fechado, diante da reincidência do réu e análise de circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, sendo recomendada a fixação do regime inicial mais gravoso.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.